Tribunal: TJDFT
Processo: 0731768-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731768-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA APELADO: SERGIO FONSECA IANNINI D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA contra sentença proferida em embargos à execução opostos em face de SÉRGIO FONSECA IANNINI. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça na inicial (ID no 35357345). Foi proferida a seguinte decisão: “(...) Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratandose de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais.” (ID no 35357346). A embargante veio aos autos informar que realizou o recolhimento das custas (ID no 35357350). Neste apelo, a embargante requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se a recorrente, CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022 09:33:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador